Tribunal: TJDFT
Processo: 0703192-39.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. TIDEM. DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDOS. ATIVIDADE REMUNERADA CONCOMITANTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES.
1. No que se refere à prescrição, o prazo da ação para o ressarcimento de dano proposta pelo Distrito Federal, com fundamento no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, tem natureza administrativa, devendo incidir a prescrição quinquenal,
2. Não é permitido o pagamento da Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral ao Magistério – TIDEM aos servidores da carreira de magistério público do Distrito Federal que exerçam outra atividade remunerada, nos termos do artigo 21, §6o, da Lei distrital n. 4.075, de 28/12/2007.
3. Evidenciado pelas circunstâncias fáticas que a servidora reunia condições de saber que recebeu indevidamente a gratificação de atividade exclusiva, tem-se por legal a devolução dos valores recebidos.
4. Apelação conhecida e não provida.